Tribunal: TJBA
Processo: 8001684-32.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001684-32.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS MENEZES

Advogado(s)
:
SAMUEL MARQUES BELCHIOR

AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS SERV DA SAUDE E AFINS DA ADM DIRETA DO EST DA BAHIA - ASSEBA e outros (13)

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, OSVALDO DE MEIROZ GRILO JUNIOR, KATYA FRANCA COSTA, ALEXANDRE FIDALGO, NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO, LUIA KRUSCHEWSKY MONTEIRO, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA, LETICIA VALERIO JOAQUIM DE CARVALHO, CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. LEI 14.181/2021. TUTELA DE URGÊNCIA ANTES DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. APLICABILIDADE DOS ARTS. 84, § 3º, DO CDC E 300 DO CPC. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS APLICÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, sob o fundamento de que a suspensão da exigibilidade dos débitos somente seria cabível após o não comparecimento injustificado do credor à audiência de conciliação (art. 104-A, § 2º, do CDC), pleiteando-se, liminarmente, a limitação dos descontos em folha, a suspensão da exigibilidade do excedente, a abstenção/exclusão de negativação e a fixação de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há 2 questões em discussão: (i) definir se é juridicamente possível conceder tutela de urgência, no procedimento da repactuação por superendividamento, antes da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC; (ii) estabelecer se, no caso concreto, estão presentes probabilidade do direito e perigo de dano para limitar descontos a 30% da renda líquida, suspender a exigibilidade do excedente e impedir negativação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Lei nº 14.181/2021 institui microssistema de prevenção e tratamento do superendividamento, ampliando a proteção do consumidor, sem revogar ou suprimir instrumentos processuais preexistentes, inclusive a tutela de urgência.

4.
O art. 104-A, § 2º, do CDC, ao prever suspensão da exigibilidade em razão do não comparecimento injustificado do credor à audiência, não afasta a possibilidade de tutela de urgência anterior quando presentes seus pressupostos.

5.
O art. 84, § 3º, do CDC autoriza concessão de tutela liminar, e permanece aplicável às ações de consumo, inclusive às ações de superendividamento.

6.
O art. 300 do CPC admite tutela de urgência diante de probabilidade do direito e perigo de dano, aplicando-se subsidiariamente ao procedimento especial, por força do art. 318 do CPC.

7.
A fase conciliatória é requisito para o desenvolvimento da fase de mérito, não impedindo cognição sumária imediata para evitar ineficácia do provimento final e resguardar o mínimo existencial.

8.
O poder geral de cautela impõe atuação jurisdicional preventiva quando identificada, prima facie, grave lesão a direitos fundamentais, notadamente dignidade da pessoa humana e mínimo existencial.

9.
No caso, a renda líquida do agravante é de R$ 12.591,99, e os encargos mensais das dívidas alcançam R$ 10.145,01 (mais de 81% da renda líquida), evidenciando comprometimento incompatível com o mínimo existencial e caracterizando superendividamento (art. 54-A do CDC).

10.
O quadro revela plausibilidade de violação ao direito à prática de crédito responsável e prevenção/tratamento do superendividamento (art. 6º, XI, do CDC) e ao dever de avaliação responsável da capacidade de pagamento (art. 54-D, II, do CDC).

11.
A extrapolação do limite de consignações facultativas de 30% da remuneração líquida, previsto no art. 19, I, do Decreto Estadual nº 17.251/2016, reforça a verossimilhança da pretensão e a necessidade de readequação.

12.
O perigo de dano é concreto diante do caráter alimentar da remuneração e do risco de perda da residência familiar por inadimplência de financiamento imobiliário.

13.
A limitação dos descontos a 30% da renda líquida, com suspensão da exigibilidade do excedente e depósito judicial do montante correspondente, mostra-se medida proporcional, reversível e adequada à preservação do mínimo existencial.

14.
Suspensa judicialmente a exigibilidade do excedente, a negativação por tais débitos é incompatível com a boa-fé objetiva e com os objetivos do procedimento de repactuação, impondo-se ordem de abstenção/exclusão.

15.
A multa diária é cabível para assegurar efetividade da decisão, fixada em R$ 500,00 por agravado, limitada a R$ 15.000,00 por credor, sem prejuízo de revisão da tutela (art. 296 do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

16.
Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.

Tese de julgamento
:

1.
A tutela de urgência pode ser concedida, no procedimento de repactuação de dívidas por superendividamento, antes da audiência de conciliação do art. 104-A do CDC, quando presentes os requisitos do art. 84, § 3º, do CDC e do art. 300 do CPC, aplicáveis subsidiariamente (art. 318 do CPC).

2.
Configurado comprometimento substancial da renda e risco ao mínimo existencial, é legítima a limitação proporcional dos descontos em folha, com suspensão parcial da exigibilidade do excedente e adoção de medidas para garantir efetividade e evitar agravamento do superendividamento.

3.
Suspensa judicialmente a exigibilidade do débito, é indevida a inscrição ou manutenção do nome do consumidor em cadastros restritivos por obrigações alcançadas pela suspensão, cabendo astreintes para assegurar o cumprimento.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, XI, 54-A, 54-D, II, 84, § 3º, 104-A, § 2º; CPC, arts. 296, 300 e 318; CF/1988, art. 1º, III; Decreto Estadual/BA nº 17.251/2016, art. 19, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, AgIntCiv nº 8029138-55.2023.8.05.0000.1, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, publ. 14.05.2024; TJ-GO, AI nº 5104766-89.2023.8.09.0162, 7ª Câmara Cível, Rel. Des(a). Doraci Lamar Rosa da Silva Andrade, DJ (s/r); TJDFT, AI nº 0717069-66.2022.8.07.0000, 3ª Turma Cível, Rel. Des(a). Fátima Rafael, j. 18.08.2022, publ. 06.09.2022.